Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-30.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001947-30.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNALDO GAMA DA SILVA - CPF: 126.051.214-29 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO INFORMADA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “
REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
“reformatio in pejus”,
que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente

5.
Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido, sob o fundamento de que a reclamada não apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido. Todavia, indeferiu o pleito indenizatório ante a ocorrência de anotação preexistente.

A parte reclamante interpõe recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença
a quo
para que seja fixada indenização por dano moral, alegando que o apontamento em nome da parte reclamante está sendo debatido judicialmente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, fatura de energia elétrica,
UC n. 6/1524386-8
, titular Antônio Ribeiro Araújo, referente a 07/2020, instalada em Rua Um QD F, LT 03, Nova Mutum/MT.

Todavia, não há qualquer menção de vínculo da parte autora com o titular da unidade consumidora.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n. 1828898-5
, localizada na Rua Aroeira, s/n, n. Bairro Alto da Colina, Nova Mutum/MT, juntando ficha de dados cadastrais e histórico consumo e histórico de contas do cliente.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a Reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, porém,
não informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período do débito cobrado
, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

Pois bem. A esse respeito, saliente-se que
a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Desta feita, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, uma vez que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Logo, o caso seria de improcedência dos pedidos iniciais.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022